Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL – VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS – HETEROIDENTIFICAÇÃO – DATA DA REALIZAÇÃO DO ATO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – E-MAIL ENVIADO AO CANDIDATO NA VÉSPERA DO EXAME – PERDA DO PRAZO – ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO CERTAME - RESPONSABILIDADE PESSOAL DO CANDIDATO – PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A heteroidentificação, a ser realizada de forma complementar à autodeclaração escrita, não se destina a aferir a afrodescendência, mas a atender, respeitada a dignidade da pessoa humana e garantido o contraditório e a ampla defesa, a necessidade de promoção e consolidação da igualdade racial das pessoas que sofrem, em razão da aparência física (ou que são passíveis de sofrerem), abjetas formas de discriminação social. Visa também a coibir as tentativas de fraudes perpetradas por quem, a despeito de não não ter o potencial de sofrer preconceito racial por não possuir o fenótipo negro, ainda assim, pretende gozar, de acordo com a conveniência pessoal, das políticas sociais afirmativas (STF, ADC 41-DF).
2. Ainda que transcorrido breve intervalo de tempo entre a convocação para a heteroidentificação e a realização do ato, não se verifica violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, vetores da moralidade administrativa, quando a realização da etapa do concurso, prevista como predecessora da homologação do resultado final do certame, consta do edital de abertura do concurso, do edital específico de convocação e de correspondência eletrônica enviada, na véspera do exame, ao candidato.
3. Em sendo o edital expresso ao consignar que constitui responsabilidade pessoal dos concorrentes acompanhar a publicação dos atos, bem como observar e o cumprir as regras editalícias, as quais regem o concurso público com força de lei e de forma vinculante, a ausência de expectativas de convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas não justifica a perda do prazo para a realização de uma das etapas do certame. Admitir-se o contrário e reabrir o prazo para um candidato específico com respaldo nesse argumento violaria o princípio da isonomia.
4. Considerados o pleno andamento do processo seletivo, a opção da banca examinadora por breve intervalo de tempo entre as fases do procedimento, todas publicadas nos meios próprios, não viola o princípio da razoabilidade, especialmente quando se considera que as etapas do certame foram devidamente previstas no edital de abertura do concurso.
5. Recurso desprovido.